Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-47.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. A relação entre cliente e advogado é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não se aplicando, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que as partes firmaram contrato verbal para o ajuizamento de ação contra o INSS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. A relação entre cliente e advogado é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não se aplicando, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Caso em que as partes firmaram contrato verbal para o ajuizamento de ação contra o INSS objetivando a obtenção de aposentadoria por invalidez. Cliente que nega ter concordado com o pagamento de honorários sobre os valores recebidos no curso do processo por força de tutela antecipada. Ausência de comprovação documental de tal pactuação. Mantida a cobrança somente com relação aos valores a serem recebidos ao final do processo, no percentual de 30%, conforme admitido pela própria requerida em audiência. Ausência de abusividade em tal cobrança, livremente pactuada entre as partes, o que não autoriza qualquer interferência do Poder Judiciário quanto ao percentual acordado. Manutenção integral da sentença, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

Recurso de apelação não provido.